Tribunal: TJMT
Processo: 1020120-03.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020120-03.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JESSICA DOMINGOS ANTONIO - CPF: 789.987.602-82 (RECORRENTE), MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1020120-03.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

JESSICA DOMINGOS ANTONIO

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA – FATURA CONTESTADA ADMINISTRATIVAMENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCÊDENCIA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo cobrança acima do normal, incumbe à concessionária demonstrar que cumpriu os procedimentos legais ou regulamentares, uma vez que evidenciada a hipossuficiência técnica do consumidor, o que não ocorreu.

Reforma da sentença para julgar a ação parcialmente procedente, para determinar o
refaturamento da fatura discutida referente aos meses de 09/2019 e 10/2019.

Deve ser reconhecido o dano moral ante a cobrança e o pagamento de valor cobrado indevidamente, para evitar suspensão de energia.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta Recurso Inominado interposto contra a sentença proferida que julgou improcedente, por entender que as faturas contestadas registram consumo similar a média de consumo de outros meses, não havendo irregularidade na cobrança, assim, não justificando o pedido ora formulado.

A parte Recorrente alegou a necessidade de reforma da sentença para determinar a revisão das faturas discutida. Requereu o provimento do recurso e a procedência da ação.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A recorrente discute nos autos as faturas referente aos meses de
setembro/2019, que foi adimplida no valor de R$

R$ 410,86 (quatrocentos e dez reais e oitenta e seis centavos) e outubro/2019, no valor de R$ 341,86
(trezentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos), no qual afirma que as faturas apresentam consumo acima de sua média, assim a cobrança da reclamada causou prejuízos de ordem financeira.

A parte Recorrida, em sua defesa, alega que a parte autora não possui média de consumo anterior para que possa alegar que as faturas contestadas estão sendo cobradas acima da média de consumo.

Em análise ao histórico de consumo e cadastro da parte autora,
restou demonstrado que ocorreu a transferência da titularidade em 01/07/2019, não havendo assim histórico de consumo anterior, porém, é nítido a discrepância no consumo se observar os meses posteriores a faturas contestadas
. Vejamos:

Assim, observando a média de consumo dos meses apresentados, verifica-se que há considerável discrepância entre os débitos questionados e os demais meses posteriores, o que corrobora com a versão do consumidor.

Insta registrar que na ordem de serviço apresentada na contestação consta que houve teste de medidor em 20/11/2019, no entanto, não foi apresentado relatório demonstrado a existência ou não de irregularidade no medidor.

Todavia, deixa a Recorrida de se desincumbir do ônus probandi que lhe competia, na medida em que não comprova fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante.

Relativo aos danos materiais, uma vez não comprovada a exigibilidade da fatura lançada
no mês de setembro/2018, deve o valor pago pelo consumidor de R$

410,86 (quatrocentos e dez reais e oitenta e seis centavos), ser restituído.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, falha na prestação dos serviços, devendo as faturas contestadas serem
refaturada pela média dos seis meses de consumo posterior, considerando se tratar de consumidor sem histórico de consumo anterior.

Quanto ao pedido de condenação em danos morais, destaco que não houve corte no fornecimento energia ou restrição diante da cobrança da fatura indevida ante o deferimento da liminar, razão pela qual, entendo que, neste caso, ocorre
o dano moral, que fixo no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente os pleitos da exordial, para os moldes do artigo 487, I do NCPC, para:

Determinar a retificação da fatura de energia elétrica dos
meses de setembro e outubro/2019,
para o valor médio de consumo dos seis meses posteriores, com a devida correção pelo INPC/IBGE, a partir da data do vencimento da fatura, porém, sem juros de mora ou multa por atraso, pelo fato de que a fatura estava errada e estava sendo discutida em juízo;

Condenar a Recorrida ao pagamento de
R$410,86 (quatrocentos e dez reais e oitenta e seis centavos),
a título de repetição de indébitos, de forma simples, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

Condenar a Energisa ao pagamento de indenização
pelos danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais),
atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Determino por fim, a compensação de saldo devedor a ser apurado relativos à fatura revisada e o valor de indenização por dano moral, nos termos do art. 368, do Código Civil, devendo a recorrida pagar à recorrente, apenas o valor apurado após as compensações dos itens “a” e “b”, considerando-se como paga a fatura objeto da demanda, acaso não reste saldo devedor após a compensação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020